Tribunal: CARF
Processo: 10907.720925/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720925/2013-43
RESOLUÇÃO
3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência para que a unidade de origem: (a) utilize as contraprovas, mantidas em
laboratório, para a elaboração de novo Laudo Pericial, apurando a real concentração de arsênio
em mg/kg no produto “fosfato diamônico”, objeto das Declarações de Importação no
11/07345580, 11/07345610 e 11/07345636; (b) dê ciência à Recorrente sobre o resultado da
perícia, e a intime para que, sendo de seu interesse, apresente manifestação sobre os resultados
no prazo de 30 (trinta) dias. Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-41.257, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que, por
unanimidade de votos, julgou a improcedente a impugnação, mantendo o lançamento de ofício,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2011
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas prescindíveis pela
autoridade julgadora devem ser justificadamente indeferidas.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar
alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive
o decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2011
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
Aplica-se multa administrativa ao controle das importações por falta de licença de
importa ao importador que prestar informação incorreta necessária à perfeita
identificação da mercadoria importada e ao enquadramento tarifário pleiteado.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/04/2011
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
Aplica-se a multa de um por cento, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais),
sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigência formalizada nos autos de infração (fls.
1/14), no montante de R$ 7.375.830,73, sendo: a) R$ 2.179.143,93, referentes ao
Imposto de Importação (II), acrescido de juros de mora e da multa de ofício de
75%, e à multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria prevista
no inciso I, art. 84, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001, c/c os §§ 1° e 2°,
do art. 69, da Lei n° 10.833/2003, pela adoção de código tarifário da NCM1 em
desconformidade com as regras do Sistema Harmonizado de Mercadorias (SH); b)
R$ 5.196.686,80, referentes à multa por falta de Licença de Importação, nos
termos do disposto nos arts. 550, 706, inciso I, alínea “a” e 707, do Decreto no
6.759/09.
Da Autuação
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 10/14), O estabelecimento filial da pessoa
jurídica MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 61.156.501/0080-50
registrou as Declarações de Importação (DI) no 11/07345580, 11/07345610 e
11/07345636, em 25 de abril de 2011, para nacionalização de 17.000,00 toneladas
de
mercadorias
denominadas
FOSFATO
DIAMÔNICO,
classificando-os
erroneamente no código 3105.30.10 da NCM, com alíquota do Imposto de
Importação (II) de 0%.
Afirma a autoridade fiscal que, conforme perícia técnica (laudo técnico anexo) em
amostras das mercadorias retiradas durante o despacho aduaneiro, que o teor de
arsênio do produto seria de fato diverso do declarado. Nas citadas DI ́s as
mercadorias foram descritas como “fosfato diamônico granulado, com mínimo de
18% de nitrogênio (n) e mínimo de 46% de P2O, com teor de arsênio igual ou
superior a 6 mg/kg, a granel para a fabricação de fertilizantes destinados à
agricultura”. Entretanto, a perícia técnica constatou teor de arsênio inferior a 1
mg/kg.
A autoridade fiscal demonstrou a incorreção do código tarifário da NCM
3105.30.10 adotado pelo importador pelo fato de tal código exigir que o produto
nele classificado possua teor de arsênio igual ou superior a 6mg/kg.
Conclui, então, que a classificação fiscal correta para as mercadorias com teor de
arsênio inferior a 6mg/kg (caso das mercadorias em análise) é no código NCM
3105.30.90, cuja alíquota do II é de 6%, por isso, lançados o II devido,
acompanhado dos acréscimos legais e a multa de 1% do valor aduaneiro das
mercadorias pela incorreção na classificação fiscal das mercadorias importadas.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
4
A incorreção na identificação das mercadorias nas DI apurada pela Fiscalização
acarretou também a constatação de que as licenças vinculadas às DI's não foram
concedidas para as mercadorias importadas e sim para mercadorias distintas (com
teor de arsênio igual ou acima de 6mg/kg), sendo que para as mercadorias
importadas não foram obtidas Licenças de Importação (LI), por isso exigida a
multa de 30% sobre o valor aduaneiro por falta de LI, conforme previsto no art.
169 e § 6o do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1996.
Da impugnação
Cientificado por via postal em 09/05/2013 (fls. 55/57) da exigência imposta, o
sujeito passivo apresentou em 07/06/2013 impugnação e documentos (fls.
70/212), na qual aduz, em síntese, o seguinte:
DO DIREITO
Da Correta classificação fiscal realizada pela impugnante

Que o suposto erro na classificação fiscal apurado pela D. Fiscalização foi
motivado, eminentemente, pela constatação de que o teor de arsênio do
produto importado seria inferior a 1 mg/kg, não devendo o componente em
questão ser classificado pelo NCM 3105.30.10, e sim, pelo NCM 3105.30.90.

Que, à época da importação do produto em questão, o exportador
estrangeiro, a Mosaic Fertilizer, localizada nos Estados Unidos da América,
solicitou Laudo Técnico dos produtos exportados, por meio do qual a empresa
Inspectorate America Corporation ("Inspectorate"), sediada nos Estados
Unidos da América, em Tampa, Estado da Flórida, e especializada em elaborar
laudos técnicos cujo objeto é justamente a análise dos aspectos físicos e
químicos que compõem determinados produtos, atestou que o teor de
arsênio referente ao Fosfato objeto das exatas DI em tela, seria de 8,2 mg/kg.

Que, para que não restem dúvidas acerca da correspondência entre os laudos
elaborados pela Inspectorate e os produtos relacionados nas DI objeto dos
presentes autos apresenta a tabela às fls. 75.

Que, portanto, com respaldo em Laudo Técnico que analisou os exatos
produtos importados pela Impugnante, demonstra-se a correção da
classificação no NCM 3105.30.10, relativo aos fertilizantes com teor de
arsênio igual ou superior a 6 mg/kg.

Que o mencionado produto importado pela Impugnante é extraído
diretamente de uma rocha fosfática (doc. 09) que, invariavelmente, possui
alto teor de arsênio. A mencionada rocha fosfática, por se tratar de um
elemento da natureza, pode possuir um teor variável de arsênio. Todavia, as
rochas provenientes das minas do fornecedor da Impugnante sempre são
caracterizadas por teor de arsênio superior a 6%.

Que a Impugnante procede à importação do mencionado produto com
frequência, já que o Fosfato é uma das matérias primas utilizadas na
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
5
produção dos fertilizantes por ela comercializados e, em todas as ocasiões,
classificou-o com o NCM 3105.30.10.

Que tal fato é comprovado pelas anexas DI e respectivos laudos emitidos pela
Inspectorate (doc. 10) que, igualmente, demonstram que o produto
importado reiteradamente pela Impugnante, por meio do mesmo exportador,
possui as mesmas características e idêntica descrição do Fosfato cuja
classificação ora se questiona.

Que, causa estranheza à Impugnante o resultado do Laudo Técnico Aduaneiro
emitido a pedido da Fiscalização, já que a Impugnante corriqueiramente
importa do mesmo exportador produto com as mesmas características, até
mesmo por questões de controle de qualidade do seu produto final. Para que
não restem dúvidas acerca da retromencionada afirmação, a Impugnante, nos
termos do art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, e caso essa E. Turma
Julgadora entenda necessário requer diligência para que se verifique o teor de
arsênio dessas importações de Fosfato que ora se questiona.

Que, nesse sentido, a jurisprudência desse E. CARF já reconheceu, em casos
análogos, a possibilidade de utilizar como prova laudos e documentos de
outras importações, contanto que o contribuinte importe, com frequência, o
mesmo produto, por meio do mesmo exportador e sob a mesma classificação
fiscal, tal como ocorre nos presentes autos. Exemplifica com a ementa do
Acórdão n.° 303-34.230, de 24.04.2007.

Que os Laudos Técnicos elaborados a pedido da Impugnante, ora
apresentados, referem-se às exatas importações efetuadas pela Impugnante,
os quais servem como elemento de prova inteiramente hábil a corroborar a
classificação fiscal efetuada pela Impugnante no NCM 3105.30.10 e refutar,
por conseguinte, a reclassificação efetuada pela D. Fiscalização. Por
consequência deve-se igualmente reconhecer a existência e regularidade das
LI relativas ao produto importado pela Impugnante, eis que concedidas para o
produto correspondente à NCM 3105.30.10, bem como a inexistência de
motivo para a imposição da multa de 30%.

Que sendo certo que a Impugnante classificou corretamente o produto por
ela importado, tendo em vista os Laudos Técnicos acostados à presente
defesa que atestam o teor de arsênio superior a 6 mg/kg, tem-se que a
pretensão da Fiscalização em classificar a mercadoria no código NCM
3105.30.90 não merece prosperar, razão pela qual a exigência fiscal de II, bem
como das multas de 1% e de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
objeto dos presentes autos, devem ser totalmente canceladas.
Da impossibilidade de cobrança da multa por infração administrativa ao
controle das importações

Que a cobrança da multa por infração administrativa ao controle das
importações não poderá prevalecer, tendo em vista que a mercadoria
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
6
importada se encontra corretamente descrita nos documentos de
importação.

Que, conforme se depreende da análise do Relatório Fiscal, entendeu a D.
Fiscalização que "considerando que as licenças vinculadas às Dl's não foram
concedidas para as mercadorias importadas e sim para mercadorias distintas
(com teor de arsênio igual ou acima de 6mg/kg), sendo que para as
mercadorias importadas não foram obtidas Licenças de Importação, cobra-se
multa de 30% sobre o valor aduaneiro por falta de LI, conforme previsto no
art. 169 e §6° do Decreto-Lei n°37, de 18/11/1996".

Que, isso porque, como visto, a Impugnante teria supostamente incorrido em
erro na classificação fiscal dos produtos objeto das DI n.° 07345580, 07345610
e 07345636, tendo em vista que a Impugnante, conforme se nota das DI, bem
como das respectivas LI, fez uso do NCM 3105.30.10, enquanto que o correto,
no entender da D. Fiscalização, seria classificar os mencionados produtos no
NCM 3105.30.90.

Que, de acordo com o "Tratamento Administrativo do SISCOMEX” de que
trata o art. 10, inciso I, da Portaria SECEX no 10/101, os produtos de que trata
o NCM 3105, estão sujeitos ao Licenciamento não Automático, sendo
imprescindível, assim, a apresentação de Licença de Importação vinculada à
correspondente Declaração de Importação.

Que, apesar do correto procedimento adotado pela Impugnante, a D.
Fiscalização houve por bem aplicar multa por infração administrativa ao
controle das importações correspondente a 30% do valor aduaneiro, prevista
no artigo 169, inciso I, alínea "b", do Decreto n° 37/69 e art. 706, inciso I,
alínea "a", do Decreto n° 6.759/09.

Que, no entender da D. Fiscalização, o fato de a Impugnante ter apresentado
as correspondentes LI com a classificação NCM 3105.30.10 e não com a
"correta" classificação NCM 3105.30.90, seria suficiente para ensejar a
aplicação da referida multa de que trata os dispositivos acima transcritos.

Que, se a autuação em tela foi motivada pelo suposto erro na classificação
fiscal dos produtos em tela, não se parece lógico que as Autoridades Fiscais
exijam que a Impugnante apresente as mencionadas Licenças com o NCM por
elas entendido como o correto já que, caso possível, a presente autuação nem
ao menos teria sido lavrada.

Que não se mostra razoável que seja exigida da Impugnante multa que supera
R$ 5 milhões por falta de apresentação de documento que se mostra
impossível de se exigir!

Que, nos termos do Ato Declaratório Normativo n° 12, de 21 de janeiro de
1997, "não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos
termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a Declaração de
Importação de mercadoria objeto de licenciamento no SISCOMEX, cuja
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
7
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque 'ex' exija
novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate,
em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante”.
Nesse sentido, o Acórdão n.° 30131616, de 25.01.2005, do antigo 3o Conselho
de Contribuintes em caso análogo.

Que a mercadoria importada se encontra devidamente descrita, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, conforme pode ser facilmente observado por meio das
mencionadas DI e respectivas LI.

Que caso se admita que o correto enquadramento do produto objeto das Dl
em tela é o NCM 3105.30.90, é certo que o entendimento da Impugnante em
classificar o produto no código NCM 3105.30.10 foi realizado de boa fé, sem
qualquer intuito doloso ou má fé, ou intenção de lesar o Erário ou fraudar o
sistema aduaneiro, haja vista que a Impugnante estava amparada por Laudo
Técnico emitido por empresa especializada (vide doe. 06, 07 e 08), o qual
demonstra expressamente que o mencionado produto deve ser classificado
no código NCM 3105.30.10.

Que, estando o produto importado devidamente descrito nas DI e nas
correspondentes LI, com todos os elementos necessários à sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado, e demonstrada a boa fé da
Impugnante ao classificar o produto em discussão na classificação pretendida,
tem-se que a multa por infração administrativa ao controle das importações
não poderá prosperar, devendo ser cancelada.

Que o E. CARF e o antigo 3o Conselho de Contribuintes há muito pacificaram
jurisprudência no sentido de que a mencionada multa é indevida nos casos de
mero erro de classificação fiscal, transcreve diversas ementas de julgados.

Que, no presente caso, a única divergência apontada pela D. Fiscalização
refere-se, justamente, ao dígito relativo ao item do código NCM do capítulo
31, posição 05 e subposições de 1o e 2o níveis 0 e 0 (NCM 3105.00), devendo
o entendimento do Acórdão no 3102-00.758, de 27.08.2010 que, ao analisar
caso em que o contribuinte já havia apresentado LI com o NCM equivocado,
ser aplicado.

Que, tendo em vista às disposições do ADN n° 12/97, aplicável ao presente
caso, e a jurisprudência dos antigos Conselhos e do CARF, tem-se que, ainda
que se mantenha a cobrança do II – o que se admite apenas para argumentar
– o Auto de Infração lavrado deverá ser julgado improcedente com relação à
multa por infração administrativa ao controle das importações (multa de
30%), cancelando-se as cobranças respectivas.
Da ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
8

Que não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na
medida em que, por definição, os juros remuneram o credor pela privação do
uso de seu capital, portanto, devem incidir somente sobre o que não foi
recolhido no prazo legal.

Que fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros se mostra abusiva e
arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato - reposição do numerário
que deveria ter ingressado nos cofres públicos, mas não ingressou pela falta
do contribuinte.

Que é cediço que os juros não existem por si. Esses decorrem, antes de tudo,
de uma obrigação principal. O mesmo ocorre com a multa, que só surgirá se
existir uma obrigação anterior não quitada no prazo legal.

Que os juros não podem incidir sobre a multa, pois, essa não retrata a
obrigação principal, mas encargo que se agrega ao valor da dívida, como
forma de punição.

Que não há previsão legal para a incidência de juros sobre multa. O § 3o do
artigo 61 da Lei n° 9.430/96 determina que "sobre os débitos a que se refere
este artigo incidirão juros de mora [...]”.

Que, a expressão "Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros
de mora", que inaugura o dispositivo supratranscrito, diz respeito somente ao
valor do principal relativo à obrigação tributária não paga no vencimento.

Que resta evidente que o "débito decorrente de tributos e contribuições" a
que se refere a lei é composto apenas pelo valor do principal, isto é, do
tributo vencido e não pago.

Que, assim se manifestou o antigo Conselho de Contribuintes, ao analisar o
mencionado artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 no Ac. n.° 107-08.679, de
27.07.2006:

Que falta, portanto, Lei que autorize a incidência de juros sobre a multa
aplicada sobre o principal, sendo violado, assim, o princípio da legalidade.
DO PEDIDO
73. Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, se digne essa C. Turma
de Julgamento dar integral provimento à presente Impugnação, para determinar o
cancelamento do Auto de Infração ora combatido, bem como determinando o seu
arquivamento em definitivo, como medida de Direito e Justiça.

A Contribuinte protocolou o Recurso Voluntário em 20/12/2017 (fls. 295), antes
mesmo da efetivação da intimação, ocorrida em 19/01/2018 (fls. 302).
Em razões recursais foram apresentados os seguintes pedidos:
94. Diante de todo o exposto, em sede de preliminar, requer a Recorrente a
nulidade do v. acórdão de primeira instância administrativa, em razão da patente
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
9
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, com o consequente
deferimento do pedido de perícia realizado pela Recorrente para que seja
elaborado um novo laudo técnico em relação ao teor de arsênio constante das
mercadorias importadas.
95. Não obstante, caso não seja deferido o pedido de perícia, requer a
Recorrente, respeitosamente, seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reformado o v. acórdão da DRJ, para determinar o
cancelamento integral do Auto de Infração discutido nos autos do presente
processo administrativo, bem como determinando o seu arquivamento em
definitivo.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre autos de infração que tem por objeto as Declarações
de Importação (DIs) no 11/07345580, 11/07345610 e 11/07345636, registradas para importação
de 17.000 toneladas de fosfato diamônico.
As mercadorias foram classificadas pela Importadora no código NCM 3105.30.10,
que possui alíquota de II de 0%, sob a descrição de produto com teor de arsênio ≥ 6 mg/kg. No
entanto, laudo técnico pericial realizado durante o despacho aduaneiro constatou que o teor real
de arsênio era inferior a 1 mg/kg, resultando na reclassificação fiscal para a NCM 3105.30.90, cuja
alíquota de II é 6%.
Por consequência, foi lançado o imposto devido, acrescido de multa de 1% sobre o
valor aduaneiro, em razão da classificação incorreta, bem como multa de 30% sobre o valor
aduaneiro por ausência de Licença de Importação (LI), conforme o art. 169 e § 6o do Decreto-Lei
no 37/1996.
A DRJ de origem manteve o lançamento de ofício por concluir que o
reenquadramento tarifário na NCM dos produtos é suficiente para caracterizar a prática da
infração e respectivas penalidades de natureza aduaneira.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.231 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720925/2013-43
10
Constata-se que o processo tem por objeto igualmente a aplicação de penalidade
aduaneira, o que ensejaria o sobrestamento até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), por força do artigo 100 do
RICARF/2023.
Entretanto, há nos autos os seguintes laudos periciais com resultados divergentes
sobre o produto:
(i)
Laudo Técnico de fls. 43/54, que concluiu que o teor de arsênio da
mercadoria importada era inferior a 1 mg/kg; e
(ii)
Laudo Técnico elaborado pela empresa Inspectorate America Corporation
(“Inspectorate”), que atestou que o teor do arsênio da mercadoria era de
8,2 mg/kg.
Diante da controvérsia representada por dois laudos cujos resultados são
conflitantes, e considerando a necessária apuração técnica para melhor dirimir as dúvidas
suscitadas pela Fiscalização e Contribuinte, por celeridade processual, entendo a realização de
nova perícia neste momento, o que ocorrerá sem prejuízo de posterior análise sobre a aplicação
do Tema Repetitivo 1293 ao presente caso.
Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem:
(a) Utilize as contraprovas, mantidas em laboratório, para a elaboração de novo
Laudo Pericial, apurando a real concentração de arsênio em mg/kg no produto
“fosfato diamônico”, objeto das Declarações de Importação no 11/07345580,
11/07345610 e 11/07345636;
(b) Dê ciência à Recorrente sobre o resultado da perícia, e a intime para que, sendo
de seu interesse, apresente manifestação sobre os resultados no prazo de 30
(trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 395
DF CARF MF
Original